Tribunal: TJDFT
Processo: 0726424-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO. ART. 223 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA APTA A RESTITUIR O PRAZO RECURSAL. INÉRCIA . PROCESSO RECEBIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, a apelação deverá ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias.
3. No caso, o apelante recorre da sentença proferida em 4/10/2022, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 06/10/2022 e considerada publicada em 7/10/2022. O prazo para interposição do presente recurso se iniciou em 10/10/2022. Mesmo considerados os feriados de 12/10, 31/10, 1/11 e 2/11, o prazo findou-se em 3/11/2022. A apelação foi interposta somente no dia 9/11/2022. Logo, o recurso é intempestivo.
4. O art. 223 do CPC prevê que: “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. Segundo o § 1o, considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.
5. Em que pese o apelante, ora agravante, apresentar justificativas para a interposição intempestiva, os argumentos não são suficientes para a devolução do prazo recursal. O recorrente encontrava-se sem defesa constituída no momento em que o feito foi sentenciado pois, apesar de devidamente citado, quedou-se inerte e não apresentou defesa nem constituiu representação processual.
6. O advogado constituído durante a tramitação do processo o recebe no estado em que se encontra (artigo 346 do CPC). Portanto, não há direito à devolução de prazos, pois não houve comprovação da justa causa prevista no art. 223, § 1o, do CPC: evento alheio à vontade da parte que a impediu a praticar o ato por si ou por mandatário.
7. A interposição de recurso intempestivo configura falha insanável, o que obsta seu conhecimento.
8. Recurso conhecido e não provido. Decisão de não conhecimento da apelação mantida.